Tribunal: TJPA
Processo: 0806907-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806907-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO ARAUJO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO BOJO DE INQUÉRITO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo com pedido de salvo-conduto impetrado em favor de investigado contra decreto de prisão preventiva proferido no âmbito de inquérito policial que apura suposta prática do crime de estupro (art. 213 do CP).

2. A decisão constritiva fundamentou-se na existência de indícios de autoria e materialidade extraídos do boletim de ocorrência, das declarações da vítima e da identificação do investigado por meio de plataforma digital de transporte, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal diante de notícia de intimidação da ofendida. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se configurada ausência de justa causa apta a autorizar a concessão de salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada evidenciou a presença do
fumus commissi delicti
, consubstanciado em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, suficientes, em juízo de cognição sumária, para indicar materialidade delitiva e indícios de autoria.

5. O
periculum libertatis
restou demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada, supostamente praticada mediante violência física e grave ameaça, bem como pelo abuso da confiança inerente ao serviço de transporte por aplicativo.

6. Há registro de comparecimento do investigado ao local de trabalho da vítima, com o intuito de persuadi-la a retirar as acusações, circunstância apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7. A custódia cautelar não exige juízo exauriente de certeza, sendo suficiente a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade, aliados a elementos concretos que demonstrem risco decorrente da liberdade do agente.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Inviabilidade de análise aprofundada do conjunto probatório na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2. A notícia de intimidação ou tentativa de influência sobre a vítima constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213; CPP, arts. 311, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.057.124/CE, Quinta Turma, j. 15.4.2026; STJ, AgRg no RHC 223.324/BA, Quinta Turma, j. 3.12.2025; Súmula nº 08/TJPA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 14 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO ARAUJO DE JESUS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem PePrPr nº 0804153-32.2026.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente exerce atividade lícita como motorista de aplicativo e que, em 09/03/2026, realizou corrida intermediada pela plataforma “99”, com origem na Vila Berredos, em Icoaraci/PA, e destino na Avenida Tavares Bastos, bairro Marambaia, em Belém/PA. Afirma que o trajeto ocorreu regularmente, sem desvios de rota, circunstância que, segundo alega, poderia ser comprovada pelos registros da própria plataforma digital.

Sustenta que, ao final da corrida, a passageira não efetuou o pagamento do valor devido, informando não possuir recursos financeiros naquele momento, ocasião em que o paciente teria solicitado que a usuária buscasse auxílio de familiares ou conhecidos para quitar a corrida, sem, entretanto, receber qualquer quantia. Aduz que, posteriormente, o paciente foi notificado pela empresa “99” acerca da suspensão de sua conta, em razão de denúncia formulada pela passageira por suposto descumprimento das diretrizes da plataforma.

Afirma que, diante da suspensão da conta, o paciente dirigiu-se ao local de destino da corrida para buscar esclarecimentos acerca da reclamação formulada, oportunidade em que teria solicitado a uma funcionária que transmitisse à passageira mensagem no sentido de retirar a denúncia apresentada perante a plataforma, sustentando ter havido mero mal-entendido relacionado à cobrança da corrida. Alega que tal diálogo teria sido gravado pelo próprio investigado em aparelho celular.

Prossegue relatando que, no dia seguinte, policiais compareceram à residência do paciente, ocasião em que sua companheira teria sido intimada a comparecer à delegacia, tomando conhecimento da existência de denúncia envolvendo
suposta prática do crime de estupro
. Informa que o paciente compareceu espontaneamente à Seccional da Sacramenta em busca de informações acerca da investigação, sem, todavia, obter acesso aos elementos investigativos.

Sustenta que, posteriormente, os patronos do paciente compareceram à DEAM de Icoaraci, ocasião em que tomaram conhecimento da imputação relativa ao crime de estupro e da possibilidade de decretação de prisão preventiva. Alega que o investigado, buscando colaborar com a apuração dos fatos e demonstrar sua inocência, autorizou a apresentação de sua motocicleta e aparelho celular às autoridades policiais, os quais teriam sido apreendidos no bojo do inquérito policial.

Alega, assim, a defesa, a
inexistência de justa causa para a decretação da prisão preventiva
, ao argumento de inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva aptos a justificar a medida extrema. Sustenta que a investigação ainda se encontraria em fase embrionária, sem conclusão de diligências reputadas essenciais, tais como a análise de imagens de monitoramento urbano, dados da corrida realizada pela plataforma digital e extração de informações constantes do aparelho celular apreendido.

Aduz que o
decreto prisional teria se fundamentado genericamente na gravidade abstrata do delito e em presunções relacionadas à atividade profissional exercida pelo investigado
, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares sólidos, ausência de antecedentes e postura colaborativa perante as autoridades, circunstâncias que afastariam risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nesses termos, roga, liminarmente, pela expedição de Salvo-Conduto em favor do paciente, a fim de impedir o cumprimento da ordem de prisão preventiva alegadamente decretada nos autos originários, e, ao final, a confirmação definitiva da ordem de
habeas corpus
, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade.

Em
informações
(ID 35318759), esclarece o Juízo inquinado coator:

“Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0806907-83.2026.8.14.0000, em que é paciente ROGERIO ARAUJO DE JESUS, no qual Vossa Excelência solicita os dados referentes ao processo de nº 0804153-32.2026.8.14.0401, tenho a informar o que segue.

A Delegada de Polícia Civil do Pará, DPC Débora Raquel da Silva Almeida, com fulcro no Inquérito Policial nº 00708/2026.100265-3, representou pela PRISÃO PREVENTIVA do paciente, em razão da suposta prática do crime provisoriamente capitulado como estupro (art. 213 do CPB) contra a vítima S. N. M. M., no dia 09/03/2026.

Em linhas gerais, consta dos autos de Inquérito Policial nº 00708/2026.100265-3, que a vítima S. N. M. M. teria solicitado uma corrida por meio do aplicativo “99 Motos”.

O paciente, que conduzia a motocicleta Honda NXR160 BROS, placa SZF-2C95, buscou a vítima em sua residência. Durante o trajeto, o investigado teria passado a tocar as partes íntimas da vítima contra a vontade desta. Ato contínuo, desviou o percurso para uma casa em construção aparentemente abandonada, onde, mediante violência física, incluindo bater a cabeça da vítima contra a parede, e grave ameaça de morte, praticou conjunção carnal.

A partir das informações preliminares coletadas pela Polícia Judiciária, o Juízo Plantonista decretou a prisão preventiva do paciente no dia 10/03/2026 (...).

O mandado de prisão preventiva de ROGERIO ARAUJO DE JESUS foi expedido em 10/03/2026 (Id. 170719228) e encaminhado à autoridade policial para cumprimento.

Finalizado o plantão judicial, o procedimento veio redistribuído a este Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA no dia 11/03/2026.

Ato contínuo, e diante da ausência de informação acerca da diligência deferida, em 16/03/2026 foi determinada a intimação da presidente do respectivo IPL para esclarecimento acerca do cumprimento da medida cautelar (Id. 171147855), cujo prazo ainda se encontra em curso no Sistema PJE.

Não é despiciendo referendar que por se tratar de medida cautelar de investigação, consoante os termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, e do art. 7º, §11 da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o referido procedimento se encontra tramitando sob sigilo, sendo o contraditório diferido somente para após o cumprimento da diligência.”

Liminar indeferida em decisão interlocutória à ID 35354639, pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, nos termos da disposição do §2º, do art. 112, do RITJE/PA.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ROGÉRIO ARAUJO DE JESUS, por meio do qual a defesa busca a concessão de Salvo-Conduto, ao argumento de ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva nos autos do Processo nº 0804153-32.2026.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA.

Conforme se extrai dos autos, a
prisão preventiva do paciente foi decretada em 10/03/2026
, no bojo do Inquérito Policial nº 00708/2026.100265-3, instaurado para apuração da suposta prática do
crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal,
sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial da DEAM Icoaraci em desfavor de
ROGÉRIO ARAÚJO DE JESUS
, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime de estupro, capitulado no art. 213 do Código Penal.

Em linhas gerais, consta dos autos de Inquérito Policial nº 00708/2026.100265-3, que a vítima
S. N. M. M.
relatou que, no dia 09 de março de 2026, por volta das 08h30min, solicitou uma corrida por meio do aplicativo "99 Motos". O investigado, conduzindo uma motocicleta Honda NXR160 BROS, placa SZF-2C95, buscou a vítima em sua residência.
Durante o trajeto, o representado teria passado a tocar as partes íntimas da vítima contra a vontade desta. Ato contínuo, desviou o percurso para uma casa em construção aparentemente abandonada, onde, mediante violência física, incluindo bater a cabeça da vítima contra a parede, e grave ameaça de morte, praticou conjunção carnal.

A Autoridade Policial sustenta a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração criminosa em virtude da atividade profissional do investigado, e por conveniência da instrução criminal, em razão de indícios de que o representado teria comparecido ao local de trabalho da vítima para intimidá-la a retirar as acusações.

Vieram os autos conclusos no plantão
.

É breve o relatório.
PASSO À ANÁLISE DO PEDIDO
.

Pois bem. Analiso a necessidade de medida constritiva, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo a demonstração do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade), nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Do Fumus Commissi Delicti:
A materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Termo de Declaração
detalhado da vítima, pela identificação do condutor no aplicativo de transporte e pela consulta veicular que vincula a motocicleta SZF-2C95 diretamente ao investigado.

Do Periculum Libertatis
O perigo da liberdade do representado é evidente por dois fundamentos centrais.
Garantia da Ordem Pública:

O modus operandi revela extrema gravidade concreta, com o uso de violência física severa e abuso da confiança depositada no serviço de transporte por aplicativo. O investigado, ao exercer a função de motorista, possui acesso diário a mulheres em situação de vulnerabilidade, o que gera um risco real e concreto de reiteração delitiva.

Conveniência da Instrução Criminal e Proteção da Vítima:

Há relatos de que o investigado buscou a vítima em seu local de trabalho para persuadi-la a desistir das acusações. Além disso, proferiu ameaças de morte afirmando conhecer a rotina e o endereço da ofendida, o que demonstra a necessidade da segregação para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e a colheita de provas sem interferências.

O crime em tela possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, no momento, insuficientes diante da periculosidade demonstrada pelo agente e das ameaças proferidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROGÉRIO ARAÚJO DE JESUS
, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.”
(grifei)

Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, estando o
decisum
amparado em elementos concretos extraídos dos autos do inquérito policial.

Segundo consta da representação policial acolhida pelo Juízo plantonista, a vítima relatou ter solicitado corrida por meio do aplicativo “99 Motos”, ocasião em que o investigado, durante o percurso,
teria passado a tocar suas partes íntimas sem consentimento, desviando posteriormente o trajeto para imóvel em construção aparentemente abandonado, local em que, mediante violência física e grave ameaça, teria praticado conjunção carnal.

A decisão impugnada consignou, ainda, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estariam evidenciados, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, pelo
Boletim de Ocorrência, pelas declarações da vítima, pela identificação do investigado por meio da plataforma digital utilizada para a corrida e pela vinculação da motocicleta utilizada ao paciente.

No tocante ao
periculum libertatis
, o decreto prisional também se encontra suficientemente fundamentado.

Isso porque o magistrado destacou a
gravidade concreta da conduta imputada, supostamente praticada mediante violência física, grave ameaça e abuso da confiança inerente ao serviço de transporte por aplicativo
. Ressaltou, ainda, a existência de
elementos indicativos de tentativa de intimidação da vítima, diante da notícia de que o investigado teria comparecido ao local de trabalho da ofendida para persuadi-la a retirar as acusações.

Além disso, as informações constantes dos autos revelam que o paciente, em tese,
possui conhecimento da rotina e do endereço da vítima, circunstância que, ao menos neste exame perfunctório, evidencia risco concreto à regularidade da instrução criminal e à integridade física e psicológica da ofendida, legitimando a adoção da medida extrema.

Na linha de entendimento da Corte Superior de Justiça:
“A ameaça ou intimidação de vítima ou testemunha configura motivo idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva, seja para a garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal”
(STJ, AgRg no HC n. 1.057.124/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026). E, ainda:
“A existência de indícios de interferência indevida na instrução criminal, como intimidações e ameaças dirigidas à vítima e sua família, reforça a necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.”
(STJ, AgRg no RHC n. 223.324/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.).

Não se verifica, portanto, hipótese de prisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ao revés, a decisão constritiva indicou circunstâncias concretas aptas a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a adequada persecução penal.

De igual modo, a alegação defensiva de que
inexistiriam provas técnicas conclusivas acerca da dinâmica dos fatos
não afasta, neste momento processual, a legitimidade da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar não exige juízo exauriente de certeza, bastando a presença de elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade, aliados à demonstração concreta do perigo decorrente do estado de liberdade do investigado.

Ademais, eventual aprofundamento acerca da suficiência, veracidade ou prevalência dos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial demandaria
incursão verticalizada no acervo fático-probatório, com necessária dilação probatória
, providência incompatível com a estreita via cognitiva do
habeas corpus
, que não se presta à análise exauriente de provas nem à antecipação de juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do investigado.

Cumpre destacar, ainda, que as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não possuem o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre na hipótese dos autos. Exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que concerne à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que o magistrado singular expressamente consignou a
insuficiência das medidas alternativas diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de intimidação da vítima
, conclusão que, neste momento, não se revela manifestamente ilegal ou desprovida de razoabilidade.

Ressalte-se, ademais, que,
até a presente data de elaboração deste voto, não há notícia nos autos acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente,
circunstância que reforça a higidez do decreto preventivo, bem como a atualidade dos fundamentos cautelares adotados pela autoridade judicial.

Assim, ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência de fundamentação apta a ensejar a intervenção excepcional desta Corte pela estreita via do
habeas corpus
, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026